Tribunal: TJDFT
Processo: 0012138-34.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. TRABALHO VELADO. FLAGRANTE. GRAVAÇÃO EM VÍDEO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OITIVA DE USUÁRIO DE DROGAS NA DELEGACIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo depoimento de usuário de drogas na delegacia por ocasião do flagrante que, à época dos fatos, também era adolescente e, ainda, tendo este confirmado ter comprado a droga do acusado, depoimento que se coaduna com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em nulidade. Preliminar rejeitada.
2. Se as provas dos autos, em especial a prova testemunhal, laudo pericial e gravação em vídeo do flagrante, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não se contempla a tese absolutória e/ou desclassificatória para o delito de uso de drogas.
3. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
4. Apelação conhecida e desprovida.